Tribunal: TJSP
Processo: 2028308-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) no julgamento do REsp 1.964.657/SP restou deliberado que a limitação da responsabilidade do executado pessoal física às cotas oferecidas em penhora ficava limitada até a análise da Corte Arbitral das questões atinentes à responsabilidade dos partes devedoras e (b) a deliberação final do procedimento arbitral foi reconhecimento da responsabilidade solidária e

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) no julgamento do REsp 1.964.657/SP restou deliberado que a limitação da responsabilidade do executado pessoal física às cotas oferecidas em penhora ficava limitada até a análise da Corte Arbitral das questões atinentes à responsabilidade dos partes devedoras e (b) a deliberação final do procedimento arbitral foi reconhecimento da responsabilidade solidária e integral das partes devedoras, (c) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, no que concerne a deliberação (c.1) de que não mais subsiste a restrição da penhora às cotas da parte executado pessoa física e (c.2) da existência de responsabilidade integral e solidária das partes devedoras, (c.3) em razão da superveniente decisão do juízo arbitral - Adota-se a orientação de que é admissível a realização pelo sistema Sisbajud, que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha", medida esta reconhecida pelo CNJ e que visa a rápida satisfação da execução, coadunando com o disposto no art. 854, do CPC/2015 - Manutenção da r. decisão agravada
Recurso desprovido.